Tribunal: STJ
Processo: 1083473-55.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044688 - SP(2025/0343236-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M.BUILDING INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: MAURIZIO COLOMBA - SP094763
FERNANDA COLOMBA JARDIM BASTOS - SP333406
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Ação de ressarcimento de valores.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos fundamentos da decisão
.
de inadmissibilidade do recurso especial na origem
3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 11dd466c-2817-435d-a19d-55b2f63ad5af

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044688 - SP (2025/0343236-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M.BUILDING INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: MAURIZIO COLOMBA - SP094763

FERNANDA COLOMBA JARDIM BASTOS - SP333406
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
AUSÊNCIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Ação de ressarcimento de valores.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos fundamentos da decisão de
.
inadmissibilidade do recurso especial na origem
3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por M.BUILDING INCORPORACOES E
CONSTRUCOES LTDA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial..
de ressarcimento de valores, auxiliada pela M BUILDING
Ação:
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE, na qual requer a especificação ao ressarcimento do montante de
R$ 5.417,91 (cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e um centavos).
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto por M
Acórdão:
BUILDING INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA53057145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: 7cd63172-2cda-48a5-8964-b9dc9e52a659

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Golpe do boleto falso. Pretensão dos autores de obter a
notificação da exigência de ressarcimento de valores despendidos com o pagamento
de boleto falso. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não hospedei. É
certo ser possível mitigar em parte o princípio do pacta sunt servanda, em prestígio ao
princípio da boa-fé e função social do contrato. Contudo, no presente caso, o dever de
cautela não fora apresentado, já que não foram buscados os canais oficiais do plano
de saúde para a emissão do boleto bancário, além de não ter apelante conferido o
beneficiário pelo pagamento do boleto, que se trata de terceira pessoa. Incidência de
exclusão de responsabilidade prevista no
§ 3o, II, do CDC. Antecedente desta
art. 14,
C. Câmara. Sentença mantida. Recurso não fornecido. (e-STJ fl. 163)
alegação de violação dos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC.
Recurso especial:
Afirma que a inversão do ônus probatório deve favorecer o consumidor, incumbindo
ao fornecedor demonstrar a ausência de falhas e os fatos excludentes de
responsabilidade. Aduz que a responsabilidade do fornecedor é objetiva,
abrangendo o fortuito interno decorrente de fraude em boleto associado à
insegurança e eventual vazamento de dados, impondo o ressarcimento de valores
pagos.
: não conheceu do agravo em recurso especial em
Decisão unipessoal
virtude da falta de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, quais sejam, a falta de demonstração da ofensa aos artigos de lei
federal e a incidência da Súmula 7/STJ, o que atraiu a incidência da Súmula 182/STJ.
: o agravante alega que demonstrou devidamente todas as
Agravo interno
ofensas legais apontadas no recurso especial relativas à configuração da relação de
consumo e a proteção ao consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial devido à
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, nos seguintes termos (e-STJ fls. 216/217):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal e
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA53057145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: 7cd63172-2cda-48a5-8964-b9dc9e52a659

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§
ART. 544,
4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do
art. 1.042,
CPC/2015,
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Contudo, da análise das razões deduzidas neste agravo interno, verifica-se
que a parte agravante, renovando o vício de seu agravo em recuso especial, deixou
de rebater especificamente o fundamento da decisão contra a qual se insurge, dessa
vez relativo à aplicação da Súmula 182/STJ.
Na hipótese dos autos a parte agravante aduziu a inaplicabilidade do
fundamento da ausência de demonstração das violações apontadas, aduzindo que
demonstrou, de forma pormenorizada, a ofensa aos arts. 6o, VIII e 14 do CDC, nada
Documento eletrônico VDA53057145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: 7cd63172-2cda-48a5-8964-b9dc9e52a659

dizendo, contudo, sobre a incidência da
Não demonstrou, portanto, a
Súmula 7/STJ.
inaplicabilidade da Súmula 182/STJ.
Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões do
agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados pelo
Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a afastar
a aplicação da
e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Súmula 182/STJ
Não o fazendo, ou seja, não demonstrando a agravante o desacerto da
decisão agravada, o conhecimento do presente agravo interno também se mostra
inadmissível, a teor do disposto na Súmula 182 deste Tribunal e nos arts. 1.021, § 1o,
do
e 259, § 2o, do RISTJ.
CPC/2015

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada, como determina o
§ 1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de ser desprovido este
art. 1.021,
recurso à unanimidade, fixo multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Documento eletrônico VDA53057145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: 7cd63172-2cda-48a5-8964-b9dc9e52a659

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.688 / SP
Número Registro: 2025/0343236-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10834735520238260002
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M.BUILDING INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : MAURIZIO COLOMBA - SP094763
FERNANDA COLOMBA JARDIM BASTOS - SP333406
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M.BUILDING INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : MAURIZIO COLOMBA - SP094763
FERNANDA COLOMBA JARDIM BASTOS - SP333406
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
TERMO
Documento eletrônico VDA54617838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: cea76344-f4c6-43dc-90bb-b3a3cd8d9f39

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: cea76344-f4c6-43dc-90bb-b3a3cd8d9f39